Tribunal: TJMT
Processo: 1011828-22.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-13
Data de publicação: 2025-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011828-22.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Abatimento proporcional do preço, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO), GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA - CNPJ: 59.275.792/0001-50 (AGRAVANTE), GABRIEL AUGUSTO TRINDADE DOS SANTOS - CPF: 049.330.671-47 (AGRAVADO), ROGER KLERISSON ROZAO - CPF: 044.715.379-03 (ADVOGADO), MARIA LUIZA GONCALES SANTOS - CPF: 036.735.481-07 (ADVOGADO), MARIA LUIZA GONCALES SANTOS - CPF: 036.735.481-07 (ADVOGADO), BRESSAN, LAMONATTO & CIA.LTDA - CNPJ: 03.512.021/0002-65 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO GM S.A - CNPJ: 59.274.605/0001-13 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. VEÍCULO ZERO QUILÔMETRO COM DEFEITO. TUTELA DE URGÊNCIA. SUBSTITUIÇÃO DO BEM. ADEQUAÇÃO DA MEDIDA PARA FORNECIMENTO DE VEÍCULO RESERVA. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto por GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA. contra decisão que, nos autos de ação de indenização por danos materiais e morais ajuizada por GABRIEL AUGUSTO TRINDADE DOS SANTOS, deferiu tutela de urgência para determinar a substituição do veículo adquirido (GM Onix Plus 1.0, modelo 2024/2025, no valor de R$ 132.000,00) por outro novo, em razão de defeitos apresentados com apenas 14 dias de uso, sob pena de multa diária. A agravante sustentou ausência de prova inequívoca do vício, possibilidade de reparo sem prejuízo às características originais do automóvel e ausência de risco de dano irreparável, requerendo, liminarmente, efeito suspensivo e, no mérito, a reforma ou modificação da decisão para fornecimento de veículo reserva.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão consistem em:

(i) definir se estão presentes os requisitos legais para a concessão da tutela de urgência consistente na substituição do veículo defeituoso por outro novo; e

(ii) estabelecer se é cabível medida alternativa de fornecimento de veículo reserva como forma de equilibrar os interesses das partes e preservar o objeto da lide até a instrução probatória.

III. Razões de decidir

3. A concessão de tutela de urgência exige a presença concomitante de probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme art. 300 do CPC.

4. O art. 18,
caput
e § 1º, do CDC, prevê a responsabilidade do fornecedor pelos vícios de qualidade do produto não sanados no prazo de 30 dias, facultando ao consumidor optar pela substituição do bem, restituição do valor pago ou abatimento proporcional.

5. No caso concreto, embora o veículo novo tenha apresentado defeitos em curto prazo e a concessionária tenha sugerido reparos que incluiriam intervenção na chaparia, não há elementos suficientes, nesta fase, para justificar medida extrema de substituição definitiva do bem sem dilação probatória.

6. O fornecimento de veículo reserva de categoria similar, enquanto se aguarda a instrução do feito, atende de forma proporcional à necessidade imediata do consumidor e preserva o objeto da demanda para futura perícia técnica.

7. A solução intermediária encontra respaldo na jurisprudência do TJ/MT e do STJ, além de observar os princípios da proporcionalidade e da reversibilidade da tutela antecipada.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. A tutela de urgência prevista no art. 300 do CPC exige a demonstração concomitante de probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

2. Em casos de vício em veículo novo, o consumidor pode exigir a substituição do bem, a restituição do valor ou o abatimento proporcional, nos termos do art. 18, §1º, do CDC.

3. Quando a gravidade do vício não está suficientemente comprovada em cognição sumária, é cabível a adoção de medida intermediária, como o fornecimento de veículo reserva, até a instrução completa do feito.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 300; CDC, art. 18, §§1º e 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1591217/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 14/06/2016; TJ/MT, RAI 10146181820218110000, Rel.ª Desa. Marilsen Andrade Addario, j. 16/03/2022; TJ/MT, RAI 01404297820168110000, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 28/03/2017.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA.
contra r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT, Dr. Luis Felipe Lara de Souza, nos autos da
Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais n. 1001148-37.2025.8.11.0045
ajuizada por

GABRIEL AUGUSTO TRINDADE DOS SANTOS
, que
deferiu a tutela de urgência
para determinar à substituição do veículo adquirido pelo Agravado, por outro novo (0 km) e da mesma espécie, em perfeitas condições de uso, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 limitada a R$ 50.000,00 (
vide
ID. 280459899 - págs. 63/66)

Em suas razões recursais, a Agravante sustenta, em síntese, que:
(i)
não há prova inequívoca da verossimilhança das alegações do Agravado, já que a existência de barulho no veículo não caracteriza vício de fabricação a justificar sua substituição;
(ii)
o problema é passível de reparo sem comprometer as características originais do automóvel, sendo necessária a realização de perícia técnica para aferir a origem da anomalia;
(iii)
o próprio Agravado se recusou a aceitar o reparo oferecido pela concessionária;
(iv)
não há perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, pois o veículo continua em uso pelo Agravado.

Com essas considerações, pugnou,
liminarmente
, a
concessão de efeito suspensivo
ao recurso para sobrestamento da decisão agravada. No
mérito
, pleiteia a
reforma integral da decisão
ou,
subsidiariamente
, sua
modificação para que seja concedido veículo reserva ao Agravado
, ao invés da substituição definitiva.

Em decisão liminar de ID. 281038875,
deferi parcialmente o efeito suspensivo
, determinando, em contrapartida, que a Agravante fornecesse ao Agravado veículo reserva de categoria similar ao adquirido, em perfeitas condições de uso, que deverá permanecer à disposição do Agravado até o julgamento definitivo do mérito recursal.

O Juízo
a quo
prestou informações, mantendo a decisão por seus próprios fundamentos (ID. 281862437).

O Agravado apresentou contrarrazões no ID. 282711366, sustentando a legalidade da decisão de primeiro grau e a legitimidade de sua recusa aos reparos propostos, por entender que comprometeriam a originalidade e o valor do veículo.

Recurso tempestivo e preparado (ID. 280619388).

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Colenda Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade
, conheço do recurso
.

Inicialmente, cumpre consignar que o agravo de instrumento é um recurso
secundum eventum litis
, ou seja, tem a sua matéria de análise restrita ao acerto ou desacerto técnico da decisão recorrida, não podendo extrapolar para a matéria de fundo e nem para as que não foram deduzidas em primeiro grau, sob pena de supressão de instância.

Ressai da ação originária que
GABRIEL AUGUSTO TRINDADE DOS SANTOS
adquiriu, em 19/09/2024, um veículo GM Onix Plus 1.0, modelo 2024/2025, no valor de R$ 132.000,00. Alegou que, com apenas 14 dias de uso (em 03/10/2024), o painel do veículo indicou defeito no sistema de detecção de objetos laterais e posteriormente surgiram barulhos na coluna do vidro do passageiro.

Sustentou que, após várias tentativas infrutíferas de reparo, foi informado pela concessionária que seria necessária intervenção na chaparia do veículo, o que comprometeria sua originalidade e valor de mercado.

Diante desse cenário, requereu, em sede de tutela de urgência, “
a substituição imediata do veículo por outro zero quilômetro em perfeitas condições de uso; ou Alternativamente, suspender o pagamento do financiamento do veículo”
; deliberando o Juízo
a quo
nos seguintes termos:

“
Vistos etc.

1.
Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA, pela qual o autor requer a concessão de tutela de urgência, nos seguintes termos:

“Diante disso, Excelência,
solicita-se a concessão liminar da tutela de urgência para obrigar as Requeridas a trocarem o veículo por outro zero quilômetro, em perfeitas condições de uso
, mantendo a cobertura total da garantia sem qualquer ônus para o consumidor e não sendo o entendimento desse juízo que haja a suspensão do financiamento até o deslinde do feito.”
(Id. 183962174, p. 2)

“A – Determinar a substituição imediata do veículo por outro zero quilômetro em perfeitas condições de uso; ou Alternativamente, suspender o pagamento do financiamento do veículo, que é de responsabilidade própria da Requerida, até a resolução da presente ação, sob pena de imposição de multa diária, visando assegurar o cumprimento da determinação judicial e proteger os direitos da consumidora.”
(Id. 183962174, p. 13)

Despacho (Id. 184716276) determinou que o autor emendasse a inicial para sanar diversos vícios.

Petição de emenda apresentada sob Id. 185866903.

É o relato do essencial. Fundamento e Decido.

2.
Recebo a emenda da inicial apresentada sob Id. 185866903 e sanado os vícios, determinando a
inclusão
de BANCO GM S/A no polo passivo da demanda, mediante alteração a ser feita pela Secretaria da Quarta Vara Cível.

3.
A tutela provisória de urgência (cautelar ou antecipada), disciplinada no art. 300 do Código de Processo Civil, tem como requisitos concomitantes a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito (fumus boni iuris) e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (periculum in mora).

Pois bem.

Em um juízo de sumária cognição, típico desta quadra processual, penso que os requisitos legais indispensáveis para a concessão da tutela de urgência antecipada se encontram presentes.

O Código de Defesa do Consumidor, em seu artigo 18, caput, estabelece a responsabilidade do fornecedor pelos vícios de qualidade dos produtos que os tornem impróprios ou inadequados ao consumo. O § 1º do mesmo dispositivo prevê que não sendo o vício sanado no prazo máximo de 30 (trinta) dias, o consumidor pode exigir alternativamente: (I) a substituição do produto por outro da mesma espécie, em perfeitas condições de uso; (II) a restituição imediata da quantia paga, monetariamente atualizada; ou (III) o abatimento proporcional do preço.

No caso concreto, restou demonstrado que o veículo novo apresentou defeito relevante (barulho na coluna do vidro do passageiro) no curto período de 14 (quatorze) dias de uso, circunstância que evidencia a plausibilidade do direito invocado, afinal, o autor retirou o veículo 0 km em 19.09.2024 (Nota fiscal Id. 183962184 faturada em 20.09.20224) e já em 03.10.2024 o painel do veículo acusou o defeito, o qual não fora sanado mesmo após várias tentativas pelas rés.

Veja que as rés informaram que além dos consertos já promovidos no veículo, ainda será necessária a “substituição da chaparia” (conversa colacionada sob Id. 183962174, p. 6), o que evidencia cabalmente o vício na qualidade do produto adquirido novo.

Nesse caso, restou bem evidenciado o vício que torna o veículo impróprio ao uso a que se destina e considerando que já fora extrapolado o limite de 30 dias para resolução descrito no Código de Defesa do Consumidor, cabível a concessão de tutela para obter a pronta substituição do veículo defeituoso por outro da mesma espécie. A propósito:

(...)

Ademais, o perigo de dano se verifica na impossibilidade do autor utilizar o bem adquirido para sua locomoção e necessidades diárias, causando-lhe prejuízos de ordem material e moral.

4.
Ante o exposto, sem prejuízo de uma análise exauriente por ocasião do julgamento meritório,
DEFIRO O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA
para determinar que às requeridas GENERAL MOTORS DO BRASIL e BRESSAN, LAMONATTO E CIA LTDA procedam à substituição do veículo por outro novo (0km) e da mesma espécie e em perfeitas condições de uso, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de multa diária de R$1.000,00, limitada a R$ 50.000,00, sem prejuízo de posterior majoração e outras medidas. (...)”
(ID. 280459899 - págs. 64/66).

Inconformado,
GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA.
interpõe o presente recurso, sustentando, em síntese, que:
(i)
não há prova inequívoca da verossimilhança das alegações do Agravado, já que a existência de barulho no veículo não caracteriza vício de fabricação a justificar sua substituição;
(ii)
o problema é passível de reparo sem comprometer as características originais do automóvel, sendo necessária a realização de perícia técnica para aferir a origem da anomalia;
(iii)
o próprio Agravado se recusou a aceitar o reparo oferecido pela concessionária;
(iv)
não há perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, pois o veículo continua em uso pelo Agravado.

Pois bem.

Denota-se que

a controvérsia reside na análise da presença dos requisitos autorizadores da concessão da tutela de urgência, nos termos do art. 300 do CPC, bem como na extensão da medida concedida pelo juízo de primeiro grau.

Como cediço, para a concessão da tutela de urgência exige-se a presença concomitante dos seguintes requisitos:
(i)
elementos que evidenciem a probabilidade do direito (
fumus boni iuris
) e
(ii)
o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (
periculum in mora
). Além disso, o § 3º do referido dispositivo estabelece que a tutela não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

No caso
sub examine
, a tutela de urgência foi deferida com fundamento no art. 18 do Código de Defesa do Consumidor, que, em seu § 1º, estabelece que, não sendo o vício sanado no prazo máximo de 30 (trinta) dias, pode o consumidor exigir, alternativamente e à sua escolha:
I - a substituição do produto por outro da mesma espécie, em perfeitas condições de uso; II - a restituição imediata da quantia paga, monetariamente atualizada, sem prejuízo de eventuais perdas e danos; III - o abatimento proporcional do preço
.

Neste ponto, é relevante destacar também o disposto no § 3º do mesmo artigo, segundo o qual o consumidor poderá fazer uso imediato das alternativas previstas no § 1º “
sempre que, em razão da extensão do vício, a substituição das partes viciadas puder comprometer a qualidade ou características do produto, diminuir-lhe o valor ou se tratar de produto essencial
”.

Esse é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“RECURSOS ESPECIAIS. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. VEÍCULO DE LUXO. ZERO KM. VÍCIO DE QUALIDADE. PINTURA. VARIAÇÃO INDEVIDA DE CORES. REPARO. PRAZO DO ART. 18, § 1º, DO CDC. NÃO ATENDIMENTO. INVERSÃO DO JULGADO. REEXAME DE FATOS. VEDAÇÃO. RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DESTA CORTE. DANO MORAL. RECONHECIMENTO. INSTÂNCIA ORDINÁRIA. TESE DEFENSIVA DE MERO ABORRECIMENTO. PLEITO SUBSIDIÁRIO DE EXORBITÂNCIAD DA CONDENAÇÃO. INVIABILIDADE DOS PEDIDOS. SÚMULA Nº 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. NÃO COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA DE COTEJO ANALÍTICO. DISPOSITIVO OBJETO DE INTERPRETAÇÃO DIVERGENTE. NÃO INDICAÇÃO. SÚMULA Nº 284/STF. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ARBITRAMENTO NO ACÓRDÃO. CLASSIFICAÇÃO DO PROVIMENTO JURISDICIONAL. NATUREZA PREDOMINANTEMENTE CONDENATÓRIA. PARÂMETROS DE FIXAÇÃO. ART. 20, § 3º, DO CPC/1973. O acórdão recorrido está em perfeita consonância com o entendimento desta Corte Superior, firmado no sentido de que, caso o vício de qualidade do produto não seja sanado no prazo de 30 (trinta) dias, previsto no § 1º do art. 18 do CDC, o consumidor poderá, independentemente de justificativa, optar entre as alternativas indicadas nos incisos do mesmo dispositivo legal, quais sejam: (I) a substituição do produto por outro da mesma espécie, em perfeitas condições de uso; (II) a restituição imediata da quantia paga; ou (III) o abatimento proporcional do preço.(...)”
(STJ. REsp 1591217/SP. Relator Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma. Julgamento: 14/06/2016, Publicação: 20/06/2016).

A propósito, convém salientar que a jurisprudência deste Tribunal tem reiteradamente reconhecido ambas as hipóteses -
tanto a não resolução do vício no prazo de 30 dias quanto o comprometimento da qualidade ou valor do produto
- como fundamentos autônomos para a substituição do veículo, conforme se observa no precedente:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – COMPRA DE VEÍCULO NOVO COM DEFEITO, COM POUCO TEMPO DE USO – VÁRIAS ORDENS DE SERVIÇOS – REITERADOS PROBLEMAS – PRETENDIDA SUBSTITUIÇÃO DE VEÍCULO ZERO KM – POSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO POR CARRO RESERVA – MESMAS CONDIÇÕES E CARACTERISTICAS - ART. 18, § 1º, DO CDC – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Deve ser concedida a tutela de urgência para determinar a substituição do veículo por um carro reserva, das mesmas condições e características, nos termos do art. 18, § 1º, do CDC, até julgamento final da lide, quando comprovada aquisição de veículo zero KM que apresenta inúmeros defeitos, inclusive permaneceu na concessionária para reparos por aproximadamente 28 dias.”
(TJ/MT. RAI 10146181820218110000. Relatora Desa. Marilsen Andrade Addario, Segunda Câmara de Direito Privado. Julgamento: 16/03/2022, Publicação: 22/03/2022).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – MOTOCICLETA BMW “0 KM” APRESENTANDO DIVERSOS PROBLEMAS – VÁRIOS REPAROS, INCLUSIVE TROCA DE MOTOR – DEFEITOS INCOMUNS EM VEÍCULO NOVO E DE ALTO PADRÃO, COM POUCO TEMPO DE USO – PROBLEMAS NÃO SOLUCIONADOS DEFINITIVAMENTE – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA – SUBSTITUIÇÃO POR MOTOCICLETA NOVA – APLICAÇÃO DOS ARTIGO 300 DO NCPC E 18 § 1º, DO CDC – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. Deve ser concedida a tutela de urgência para determinar a substituição da motocicleta por outra nova, quando comprovada aquisição de veículo novo que apresenta inúmeros e sucessivos defeitos, inclusive necessitando de troca de motor, que o torno impróprio para o fim que se destina ou lhe diminua o valor, além de colocar em risco a vida e a integridade do consumidor e de sua família. A teor do art. 18, § 1º, do CDC, é facultado ao consumidor, quando o fornecedor de produto durável não sana o defeito nele apresentado no prazo máximo de trinta dias, exigir a sua substituição por outro da mesma espécie.”
(TJ/MT. RAI 01404297820168110000. Relator. Des. Sebastião Barbosa Farias, Primeira Câmara Cível. Julgamento: 28/03/2017, Publicação: 31/03/2017).

Após análise detida dos autos, em cognição não exauriente, tenho que a solução que melhor atende aos interesses de ambas as partes, neste momento processual,
é a adoção de medida intermediária que
,
ao mesmo tempo
,
resguarde o direito do consumidor de dispor de veículo para sua locomoção e evite a determinação prematura de substituição definitiva de bem de elevado valor
,
antes da necessária dilação probatória
.

Entendo que tal solução intermediária -
determinação de fornecimento de veículo reserva ao invés da substituição definitiva do bem
- encontra amplo respaldo na jurisprudência estadual, conforme se verifica no seguinte precedente deste Tribunal:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REDIBITÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – INDEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA – VÍCIO OCULTO EM AUTOMÓVEL – PEDIDO DE DISPONIBILIZAÇÃO DE CARRO RESERVA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. O artigo 300 do Código de Processo Civil autoriza a concessão da tutela provisória de urgência quando evidenciada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo . 2.
Demonstrada a necessidade de dilação probatória para a verificação acerca da situação fática delineada, a saber, a existência de vício oculto no veículo adquirido pelo consumidor, não se deve conceder a tutela de urgência pleiteada para que o réu seja compelido a lhe disponibilizar um carro reserva
.”
(TJ/MT. RAI 1024388-64.2023 .8.11.0000. Relator Des.. João Ferreira Filho, Primeira Câmara de Direito Privado. Julgamento: 19/03/2024, Publicação: 21/03/2024; g. n.).

No caso em análise, embora o Agravado alegue a existência de barulhos no veículo que comprometeriam sua utilização adequada,
não há elementos suficientes, nesta fase processual, que comprovem cabalmente a gravidade do defeito a ponto de tornar o veículo impróprio para o uso ou que coloque em risco a segurança do consumidor
, de modo a justificar, neste momento, a
medida extrema de substituição por outro produto novo
.

Além do mais, entendo que o fornecimento de veículo reserva atende à necessidade imediata do consumidor de ter à disposição um meio de transporte durante o trâmite processual,
ao mesmo tempo em que preserva o objeto da lide para eventual perícia técnica
, medida essencial para a adequada instrução probatória.

Ressalto que tal determinação não afasta a possibilidade de, após a devida instrução processual, com a realização de perícia técnica e a formação do contraditório, o juízo de origem reavalie a questão e, se for o caso, determine a substituição definitiva do veículo ou outra das medidas previstas no art. 18, § 1º, do CDC, com base em
cognição exauriente
.

Por fim, destaco que esta solução intermediária encontra respaldo no princípio da proporcionalidade, na medida em que equilibra o direito do consumidor de ter atendida sua necessidade imediata com a preservação do objeto da lide para adequada instrução processual, evitando medida de difícil reversibilidade antes da cognição exauriente.

Diante do exposto, conheço e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
para, tornando definitiva a tutela antecipada recursal concedida em parte, reformar a decisão agravada e
determinar que a Agravante forneça ao Agravado, no prazo de 05 (cinco) dias,

veículo reserva de categoria similar ao adquirido, em perfeitas condições de uso
, que deverá permanecer à sua disposição até ulterior reexame da questão pelo juízo de origem, com base em
cognição exauriente
, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2025